Tribunal: TJSP
Processo: 2202753-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que deferiu seu processamento. Agravo de instrumento de banco credor, requerendo a realização de perícia prévia.

Preenchimento dos requisitos necessários à tentativa de soerguimento, na forma da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Petição inicial instruída com os documentos obrigatórios previstos nos arts. 51 e 52 da Lei 11.101/2005. Parecer da administradora

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que deferiu seu processamento. Agravo de instrumento de banco credor, requerendo a realização de perícia prévia.

Preenchimento dos requisitos necessários à tentativa de soerguimento, na forma da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Petição inicial instruída com os documentos obrigatórios previstos nos arts. 51 e 52 da Lei 11.101/2005. Parecer da administradora judicial, ademais, pela viabilidade da recuperação.

Sérios indícios de utilização fraudulenta, ou abusiva, do instituto da recuperação judicial. A atos praticados pela recuperanda em fases pré e pós processuais, aparentemente enquadráveis no 94, III, da Lei 11.101/2005. Apuração que deverá ser feita na origem, após a elaboração de parecer pela administradora judicial, para os fins do art. 73 e seu parágrafo único.

Decisão recorrida mantida. Agravo de instrumento desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado BRASIL
EXCELLANCE COMERCIAL E EXPORTADORA DE BEBIDAS
LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 2/17 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
1a Vara Regional de Competência
Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem
da 1a RAJ
MM. Juiz de Direito Dr. Marcello do Amaral Perino
Agravante:
Itaú Unibanco S. A.
Agravada:
Brasil Excellance Comercial e Exportadora de Ltda.
Em Recuperação Judicial
VOTO No 22.265
Recuperação judicial. Decisão que deferiu
seu processamento. Agravo de instrumento
de banco credor, requerendo a realização
de perícia prévia.
Preenchimento dos requisitos necessários à
tentativa de soerguimento, na forma da Lei
de Recuperação Judicial e Falência.
Petição
inicial
instruída
com
os
documentos obrigatórios previstos nos arts.
51 e 52 da Lei 11.101/2005. Parecer da
administradora judicial, ademais, pela
viabilidade da recuperação.
Sérios indícios de utilização fraudulenta,
ou abusiva, do instituto da recuperação
judicial. A atos praticados pela recuperanda em fases pré e pós
processuais, aparentemente enquadráveis
no 94, III, da Lei 11.101/2005. Apuração
que deverá ser feita na origem, após a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 3/17 CB
elaboração de parecer pela administradora
judicial, para os fins do art. 73 e seu
parágrafo único.
Decisão recorrida mantida. Agravo de
instrumento desprovido, com determinação.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, deferindo liminar, assim sumariei a controvérsia:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição
financeira credora contra a seguinte decisão, que deferiu o
processamento da recuperação judicial de Brasil Excellance Comercial
e Exportadora de Ltda., verbis:
'Vistos.
(...) 2. Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por
BRASIL EXCELLANCE COMERCIL E EXPORTADORA
DE BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no
05.235.983/0001-69, com endereço na Rua Javari, no 590,
Tamboré, Barueri/SP, alegando, em síntese, que foi fundada
em 1999, atuando de maneira consolidada há mais de 20 anos,
sendo considerada uma das distribuidoras mais tradicional e
com credibilidade em bebidas finas do Estado de São Paulo,
representando as mais significativas empresas de bebidas
nacionais e importadas. Aduz que a despeito evolução das
vendas e faturamento, o último semestre se apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 4/17 CB
calamitoso para a BRASIL, especialmente, mas não somente,
pela instituição do lockdown parcial no Estado de São Paulo,
que atingiu diretamente 90% de seus clientes, que passaram a
operar exclusivamente em sistema delivery, devido às
determinações de isolamento social decorrentes da crise
sanitária do Coronavírus. Sustenta que vem implementando
plano de reestruturação interna com iniciativas administrativas e
financeiras destinadas ao equilíbrio de receitas, despesas e
eficiência operacional para readequação do fluxo de pagamento
de seu passivo e completa quitação de todos os seus débitos,
razão pela qual pugna pela concessão de recuperação judicial,
invocando os requisitos legais para sua concessão (fls. 1/12).
3. De início, sabido que o processo de recuperação judicial é
ferramenta legal do sistema de insolvência empresarial brasileiro
que se destina a proporcionar ao empresário ou sociedade
empresária em crise a oportunidade de renegociação de suas
dívidas com seus credores, de modo a preservar a atividade
empresarial e todos os benefícios econômicos e sociais que
decorrem dessa atividade, tais como os empregos, a renda dos
trabalhadores, a circulação de bens, produtos, serviços, o
recolhimento de tributos e a geração de riquezas em geral.
Com efeito, a capacidade da empresa em crise gerar empregos e
renda, circular produtos, serviços, riquezas e recolher tributos é
pressuposto lógico do processo de recuperação judicial e, neste
contexto, não se pode olvidar que o instituto da perícia prévia
traduz o mecanismo apto a identificar, com segurança, se a
empresa requerente da recuperação judicial se enquadra na
hipótese para a qual essa ferramenta legal foi desenvolvida, sob
pena de ser despendido esforço judicial e legal em vão, a fim de
se preservar atividades estéreis e não geradoras de quaisquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 5/17 CB
benefícios que justificassem o esforço imposto aos credores e à
sociedade em geral.
Em resumo, a perícia prévia alcança seu escopo a partir da
averiguação de regularidade da documentação técnica que
acompanha a petição inicial, bem como das reais condições de
funcionamento da empresa requerente, de molde a conferir ao
Juízo condições mais adequadas para decidir sobre o
deferimento ou não do início do processo de recuperação
judicial.
Contudo, a determinação da perícia prévia só se faz necessária
quando há, efetivamente, indícios de abuso na utilização da
recuperação judicial, o que, no caso dos autos, não se verifica,
notadamente porque as informações contidas na petição inicial
e os documentos juntados pela requerente, ao menos em um
exame preliminar, denotam que a empresa autora se encontra
em situação de crise econômico-financeira, razão pela qual é de
rigor a concessão da medida pretendida, notadamente
porquanto preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei
11.101/2005, e, por conseguinte, desnecessária a observância de
Recomendação no 57, de 22/10/2019, do CNJ.
Pelo exposto, defiro o processamento da recuperação judicial e,
em consequência nomeio como administrador judicial ARJ
ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL,
CNPJ/MF no 37.083.676/0001-04, representada por Fabio
Rodrigues Garcia, OAB/SP no 160.182, com endereço à Rua
Antônio Soares Leitão, no 143, Sala 04, Sorocaba/SP, CEP:
18047-680 e endereço eletrônico brasil@arj.adm.br, telefone:
(15)3212-6993 que, em 48 horas, juntará nestes autos digitais o
termo de compromisso devidamente subscrito.(...) Int.' (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 6/17 CB
33/34).
Embargos de declaração, opostos pelo Itaú Unibanco S.A. (fls.
202/217, dos autos de origem), foram rejeitados por decisão a fls.
282/283, na numeração dos autos de origem.
Em síntese, o banco agravante argumenta que (a) a recuperanda
outorgou poderes a seus advogados para apresentarem o pedido
recuperação, por procuração datada 4/6/2020; (b) posteriormente,
“logo após contratar seus advogados e literalmente às vésperas do ajuizamento da
Recuperação Judicial”, contraiu vultosos empréstimos com instituições
financeiras: R$ 1.200.000,00 com o Banco Daycoval, em 10/7/2020;
R$ 2.096.611,87 com o Banco Safra, em 17/7/2020; e R$
3.499.999,00 com o ora agravante, em 27/7/2020; (c) ato contínuo,
transferiu a recuperanda grande parte do montante obtido pelos
empréstimos para o Banco Bradesco, investindo em aplicações
financeiras, tendo, em seguida, apresentado o pedido de recuperação
judicial; (d) trata-se de recursos decorrentes do auxílio estatal
(Programa Emergencial de Acesso a Crédito PEAC, garantido pelo
BNDES através do FGI Fundo Garantidor de Investimentos), que
só podem ser prodigalizados às empresas tomadoras que não estejam
com atraso com suas obrigações por mais de 14 dias corridos, o que
reforça a tese de que a agravada não estava em dificuldades contraiu
os empréstimos para institucionalizar sua inadimplência ('a Recuperanda
somente conseguiu emitir a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para
Capital de Giro FGI no 1655405353 ... justamente porque ela não estava em
atraso com nenhuma de suas operações'); (e) merece realce a circunstância
de que o numerário captado no banco agravante foi transferido para o
Bradesco, banco com que praticamente não tinha a recuperanda
movimento, onde foi feita aplicação financeira; (f) relativamente ao
Banco Daycoval fez-se operação igualmente suspeita; (g) 62% dos
créditos arrolados na classe dos quirografários são devidos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 7/17 CB
instituições financeiras; (h) há, assim, provas de que a agravada se
utilizou da recuperação judicial de forma indevida, de má-fé,
buscando obter deságio no pagamento de suas obrigações para com
os bancos, fraudulentamente contraídas; (i) questiona-se, inclusive, a
existência de crise da agravada, já que é notório o aumento no
consumo de bebidas alcoólicas durante o período da pandemia. [os
trechos postos entre aspas neste parágrafo foram transcritos da
petição de fls. 39/54].
Requer pedido de liminar nos seguintes termos:
'Isto posto, requer, liminarmente, a atribuição de efeito
suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, e, no mérito, a
reforma da r. decisão agravada com o intuito de determinar a
realização de perícia prévia para aferir se preenchidos estão os
requisitos para o ajuizamento da Recuperação Judicial,
notadamente em relação à contratação de empréstimos
bancários durante a pandemia e previamente ao ajuizamento do
feito com o intuito de simular uma aparente situação de crise,
fato este que, se restar confirmado, resultará na inexorável
improcedência do pedido recuperacional.
Outrossim, requer seja a Agravada intimada para juntar os seus
extratos bancários completos, notadamente a página 8 do
documento do BANCO BRADESCO S.A. acostado às fls. 45/
52, origem, nos termos do art. 51, VII, da Lei n.o 11.101/05.
No mesmo sentido, requer seja o Administrador Judicial
intimado a se manifestar sobre os pontos suscitados com
relação aos empréstimos tomados pela Agravada, inclusive via
BNDES FGI, e a destinação dada aos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 8/17 CB
Por fim, diante da gravidade dos fatos narrados, requer a
intimação do Ministério Público para se manifestar sobre o
pedido de realização de perícia prévia.' (fl. 18).
A final, pede o provimento do recurso para que o deferimento da
recuperação fique condicionado à realização da perícia prévia para
aferição do preenchimento de seus requisitos, 'notadamente em relação à
contratação de empréstimos bancários durante a pandemia e previamente ao
ajuizamento do feito com o intuito de simular uma aparente situação de crise, fato
este que, se restar confirmado, resultará na inexorável improcedência do pedido
recuperacional.'
É o relatório.
A perícia prévia, é, como está no Enunciado VII do Grupo de
Câmaras Empresariais deste Tribunal, medida excepcional, destinada
a casos em que exista fundado receio de uso do instituto para
cometimento de abusos e fraudes.
O agravante trouxe provas de que a recuperanda tomou empréstimo
em 27/7/2020 (fls. 86/93), quase dois meses depois de ter outorgado
poderes aos seus advogados para o ajuizamento da recuperação
judicial (procuração datada de 4/6/2020 - fl. 26, dos autos de
origem), o que sucedeu em 4/8/2020, menos de dez dias após o
mútuo. Trata-se de grave indício de má-fé, efetivamente, como
deduzido pelo recorrente. Teria havido, também, a mesma prática
relativamente ao Banco Daycoval (conforme documentos copiados às
petições do agravante).
Grave também o fato de, obtendo recursos emergenciais, subsidiados,
oriundos de plano de estímulo à economia, para enfrentamento dos
efeitos da pandemia, tê-los aplicado financeiramente noutro banco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 9/17 CB
como também aparentemente decorre de documentos copiados nas
petições do agravante.
Não obstante as alegações do banco agravante, ao que verifico, a
recuperanda, presumivelmente tendo a diligência de se manter a par e
vigilante relativamente ao que se passa no processo, não produziu até
agora nenhum arrazoado em contrário.
Posto isso, considerado o evidente periculum in mora e a existência
de fumus boni iuris na postulação recursal, defiro a pretendida
liminar, ficando suspensos os efeitos da decisão agravada, durante o
processamento deste recurso.
Oficie-se à origem.
À contraminuta e à administradora judicial.
No mesmo prazo da contraminuta, a recuperanda deverá juntar
extratos completos de sua conta no Bradesco, tal como requer o
agravante.
Oficie-se ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, em seu escritório nesta Capital, na Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, 510 - 5o andar - Vila Nova Conceição para que,
colaborando com a Justiça, preste informações a este Tribunal, e,
querendo, ingresse nos autos, assumindo a posição processual que
entender cabível.
Após, ao M.P. em segundo grau de jurisdição, para seu sempre
acatado parecer.
Intimem-se.”. (fls. 200/208).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 10/17 CB
Ofício expedido ao BNDES (fl. 210).
Petição da agravada, a fls. 213/214, alegando
fato novo consistente no deferimento de arresto, em favor do banco
agravante, nos autos de execução que contra ela ajuizou (proc.
1081326-58.2020.8.26.0100, da 39a Vara do Foro Central Cível de São
Paulo).
Contraminuta a fls. 220/226.
Argumenta a agravada, em síntese, que (a)
após o deferimento da liminar, houve o bloqueio de seus ativos em
execução movida pela agravante, o que pode prejudicar o pagamento
dos salários de seus funcionários e inviabilizar a continuidade da
empresa; (b) a “conduta suspeita, a bem dizer, foi tomada pela
Instituição Financeira Agravante, a qual, quando da concessão do
crédito vinculado ao BNDES, postergou o vencimentos de parcelas de
outras operação com a Agravada, para que, ao tempo da
disponibilização
dos
recursos
pelo
Banco
Nacional
de
Desenvolvimento, pudesse amortizar as parcelas vincendas”; (c) não
houve qualquer dilapidação patrimonial, tendo os recursos obtidos com
as instituições financeiras sido usados para o desenvolvimento de suas
atividades; (d) não fez investimentos com o dinheiro emprestado,
tratando-se de mera aplicação diária automática operacionalizada pelo
Banco Bradesco; (e) a constituição de advogado dois meses antes de
ingressar com o pedido de recuperação é algo comum em processos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 11/17 CB
dessa natureza, que demandam organização de documentos, definição
de estratégia e projeção financeira; (f) não há razões para a realização
de perícia prévia, posto que, além de ter juntada a documentação
exigida, comprovou a situação de crise e a viabilidade econômica; (g)
“em hipótese alguma este Egrégio Tribunal poderá adentrar à
eventual discussão de indeferimento do processamento da recuperação
judicial, tendo em vista que nada neste sentido foi arguido pelo
Agravante”.
Manifestação da administradora judicial a fls.
251/256, pelo desprovimento do recurso, em razão de estarem
preenchidos os requisitos formais dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/04. A
esta manifestação juntou perícia prévia, pela viabilidade da
recuperação (fls. 257/300). Ressalta, todavia, a possibilidade deste
Tribunal determinar a instauração de incidente para apuração do que
julgar ser necessário.
Petição
da
agravada
alegando
perda
superveniente de objeto, em razão da realização da perícia prévia (fl.
302).
Despachei, à fl. 304, dando vista à parte
contrária.
Manifestação do agravante.
Aduz que (a) nos autos de execução ajuizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 12/17 CB
contra a agravada foi requerida e concedida tutela cautelar para arresto
de bens, tendo sido localizados apenas R$ 414.310,90; (b) as condutas
da agravada evidenciam que, ao tomar ciência prévia do deferimento
do arresto, perpetrou escusas manobras para blindar seu patrimônio; (c)
a agravada descumpriu a ordem judicial contida na decisão inicial, ao
deixar de juntar todos extratos bancários solicitados, tendo apresentado
tão somente o referente ao mês de agosto de 2020, no qual não é
possível verificar as alegações do agravante; (d) o desvio patrimonial
para impedir a satisfação do crédito do agravante justifica a
complementação da perícia prévia, a fim de que se verifique para onde
foram transferidas as reservas financeiras; (e) é necessária a quebra de
sigilo bancário para apuração dos atos praticados pela agravada; (f) não
houve perda de objeto do presente recurso, posto que, tendo o
administrador judicia abordado apenas requisitos formais para o pedido
de recuperação judicial, é necessária a complementação de seu trabalho
para aprofundamento das questões trazidas neste recurso; (g) não se
pode desconsiderar que as instituições financeiras representam 62% da
classe dos quirografários.
Petição da agravada a fls. 393/405.
Reitera a perda de objeto recursal e a
desnecessidade de realização de perícia prévia. Argumenta, ainda, que
(a) em razão da pandemia, teve queda brusca em seu faturamento, o
que ocasionou a rescisão de contratos de trabalho e o aumento da
inadimplência de seus credores; (b) apesar de estar em crise
econômica, há evidente expectativa de melhora de sua situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 13/17 CB
financeira com a retomada do funcionamento de restaurantes, bares e
casas noturnas, que representam importante parcela de seus clientes;
(c) os recursos da agravada foram usados exclusivamente para suas
operações cotidianas; (d) o “Agravante foi quem (i) desviou os
recursos recebidos pela Agravada de sua finalidade, cobrando-lhe
outras dívidas e (ii) adequou as parcelas em um cronograma
estendido, para que se adequasse aos requisitos do Financiamento
FGI”; (e) por conta da decisão de suspensão dos efeitos do
deferimento da recuperação judicial, as instituições financeiras estão
buscando satisfazer seus créditos de maneira individual, violando o
princípio da par conditio creditorum e podendo, por conta disso,
inviabilizar a reestruturação.
Parecer da douta P.G.J., de lavra do Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, Dr. CARLOS ALBERTO AMIN FILHO, a fls.
412/416.
Assinala S. Exa. a existência de diversos
indícios de utilização fraudulenta ou abusivo do instituto da
recuperação judicial, quais sejam, “tomada de empréstimos de
instituições financeiras à beira de pedido de recuperação judicial; um
destes empréstimo com garantia do BNDES voltado para o
soerguimento de empresas com lastro financeiro suficiente para
recebê-lo; transferência de tais recursos para conta de banco que não
era credor da recuperanda e de onde os recursos teriam
'desaparecido'; e explicação dada para tal 'sumiço' de recursos que
importaria em confissão de escolha de credores a quem se preferiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 14/17 CB
pagar antes de ajuizar o pedido de recuperação judicial)”.
Prosseguindo, expõe que “a perícia de fls.
257/300, de fato, não se ateve à verificação de eventual utilização
fraudulenta ou abusiva do instituto da recuperação judicial. Limitou-
se à verificação de aspectos formais do pleito recuperacional, como,
por exemplo, o exercício de atividades pela recuperanda, o débito
apurado sujeito a concurso, as demandas em que seria parte a
agravada, os bens que integram seu patrimônio, a documentação
ofertada por esta e a análise contábil da empresa, dentre outros”.
Ademais, pontua que “a recuperanda não
atendeu a determinação de fls. 200/208, deixando de apresentar os
extratos completos de sua conta no Banco Bradesco. Longe disto,
encartou somente extrato referente aos dias 27.08.20 a 31.08.20, como
se observa a fls. 231/239”.
Conclui pela necessidade de produção de
perícia prévia, sugerindo o provimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Rejeitada a alegação de perda de objeto do
presente recurso, incompatível com o que se determina a seguir, veja-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 15/17 CB
se que do relatório acima decorre que o agravo deva ser desprovido,
confirmada, deste modo, a decisão de processamento da recuperação
judicial, até porque os graves fatos até agora verificados, ainda que
em exame perfunctório, nela têm o natural leito de apuração.
De fato, preenche a agravada, in status
assertiones, os requisitos necessários à tentativa de soerguimento na
forma da Lei 11.101/2005. A recuperação judicial, então, sob essa
ótica, deveria mesmo, como efetivamente sucedeu, ter tido seu
processamento deferido.
Não fossem os documentos apresentados ao
Juízo de origem, suficientes para os fins dos arts. 51 e 52 da Lei
11.101/2005, tem-se que a administradora judicial, auxiliar da Justiça,
opinou pelo processamento da recuperação, com confirmação da
decisão agravada (fls. 251/256). E a esta manifestação juntou perícia
prévia, pela viabilidade da recuperação (fls. 257/300).
A confissão da recuperanda, ora agravada,
de que tomou recursos financeiros às vésperas do pedido de
recuperação judicial “sob a costumeira rigorosidade de análise de
crédito das Instituições Financeiras”, com respeito aos “requisitos
de concessão das linhas especiais de estímulo à economia”, bem
como de “que não houve dilapidação patrimonial ou algo que o
valha”, deverão ser objeto de avaliação rigorosa, na baixa dos autos.
O mesmo se diz no que tange ao elenco de fatos, pré e pós
processuais, alguns deles gravíssimos, contido no minucioso parecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 16/17 CB
ministerial, de lavra do ilustre Dr. CARLOS ALBERTO AMIN
FILHO.
Na origem, então, dando o douto Juízo
efetividade ao disposto no art. 73, e seu parágrafo único, da Lei
11.101/2005, proverá a respeito da eventual decretação de falência,
por prática de ato previsto no inc. III do caput do art. 94 do mesmo
Diploma Legal.
Faz o Tribunal, nessa linha, determinação no
sentido de que seja elaborado, pela administradora judicial, sob as
penas da lei, no fiel e escrupuloso exercício do munus que lhe foi
confiado, parecer como aquele alvitrado pela Procuradoria Geral de
Justiça, isto é, acerca de “eventual utilização fraudulenta ou abusiva
do instituto da recuperação judicial”.
O parecer deverá abordar, por igual, as
questões pelo banco ora agravante levadas ao conhecimento do Juízo
da
execução:
responsabilidade
de
empresas
coligadas,
de
administradores e de sócios pelos fatos em tela (MM. 39a Vara Cível
do Foro Central da Capital, proc. 1081326-58.2020.8.26.0100).
Mantém-se, então, a r. decisão recorrida.
DISPOSITIVO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202753-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22.265- 17/17 CB
Nega-se provimento ao recurso, com
determinação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos embaraços ao funcionamento do Tribunal causados
pelas medidas sanitárias de combate à pandemia
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator